Tribunal: CARF
Processo: 13807.006968/00-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARA CRISTINA SIFUENTES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13807.006968/00-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-002.912 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
26 de abril de 2021
Assunto
REFIS
Recorrente
MELHORAMENTOS PAPÉIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento do Recurso em diligência para que a Unidade Preparadora (1) apure o saldo
remanescente no presente processo, após a liquidação das parcelas incluídas e quitadas pelo
REFIS I e REFIS IV; e (2) produza relatório circunstanciado e planilhado com apuração dos
valores quitados e saldo remanescente que perdura para discussão no presente processo; após, (3)
seja concedido prazo para a manifestação da recorrente e ao final seja devolvido o processo para
prosseguimento do julgamento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Mara Cristina Sifuentes,
Laércio Cruz Uliana Junior, Márcio Robson Costa, Paulo Roberto Duarte Moreira e Arnaldo
Diefenthaeler Dornelles.

Relatório
Por bem descrever os fatos adoto o relatório que consta no Acórdão recorrido:
Com fulcro no Regulamento do Imposto sobre Produtos Industrializados (RIPI/82),
aprovado pelo Decreto no 87.981, de 27 de dezembro de 1982, e no RIPI/98, aprovado
pelo Decreto no 2.637, de 25 de junho de 1998; consoante capitulação legal consignada
à fl. 355, foi lavrado o auto de infração à fl. 346, em 24/07/2000, para exigir R$
28.554.535,81 de Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), e R$ 7.969.547,13 de
juros de mora calculados até 30/06/2000, o que representa o crédito tributário total
consolidado de R$ 36.524.082,94.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13807.006968/00-80
Fl. 1912
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-002.912 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006968/00-80

Consoante a descrição dos fatos, às fls. 347/355, que remete ao termo de constatação, às
fls. 325/326, com base no Mandado de Segurança no 97.0023592-0 (petição inicial às
fls. 43/69) e na medida liminar concedida em 06/08/1997 (fls. 70/71), tendo destacado o
IPI, em 12%, nas saídas de papel higiênico (código da TIPI/88, aprovada pelo Decreto
no 97.410, de 23 de dezembro de 1988, NCM 48.18.10.00), a contribuinte apropriou-se,
concomitantemente, na escrita fiscal de créditos nos mesmos valores, consoante os
assentamentos no Livro Registro de Apuração do IPI (fls. 88/316).
O auto de infração foi lavrado com suspensão da exigibilidade, vale dizer, sem a
imposição da multa de ofício de 75% do valor do imposto, em virtude da medida
liminar deferida, no que respeita ao período de agosto de 1997 a maio de 2000.
A empresa tomou ciência da exação em 24/07/2000, por intermédio do procurador
qualificado no instrumento legal às fls. 20/21.
Insubmissa, a contribuinte apresentou a impugnação às fls. 367/387, subscrita pelos
patronos da pessoa jurídica qualificados no instrumento legal à fl. 404, instruído com a
documentação às fls. 435/559 (termo de opção, declaração e recibo de entrega da
declaração do REFIS/2000), em que argúi, em síntese, o seguinte:
1) Parte dos valores constantes do auto de infração, de agosto de 1997 a fevereiro de
2000, foi incluída no Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), instituído pela Lei no
9.964, de 2000, e regulamentado pelo Decreto no 3.431, de 2000; caracterizada a
ilegalidade, os valores devem ser excluídos da autuação.
2) Há o período de março a maio de 2000, não incluído no REFIS, porém, de qualquer
modo, a exigência da alíquota de 12% é improcedente por conta de violação do
princípio constitucional da seletividade.
3) As disposições do Decreto-lei no 1.199, de 27/12/1971, com a autorização da
elevação de alíquotas em até 30% segundo objetivos de política econômica, teriam
violado o princípio da legalidade (CF, art. 150, I).
4) Com o referido Decreto-lei, teriam sido também vulnerados princípios como o da
motivação dos atos administrativos e da razoabilidade dos atos administrativos.
5) Conforme doutrina, há a seletividade do IPI em função da essencialidade dos
produtos, e, o papel higiênico, fabricado pela impugnante, se enquadra perfeitamente na
definição de produto essencial (necessário, indispensável, característico, importante);
houve violação do princípio constitucional da seletividade com a fixação de variadas
alíquotas, sem pertinência lógica com a essencialidade dos produtos, pela TIPI/96,
aprovada pelo Decreto no 2.092, de 10 de dezembro de 1996: os produtos
“condicionador” e “xampu”, que não constituem artigos essenciais, têm alíquota de 10%
na TIPI.
Encerra a peça de defesa com o pedido de cancelamento do auto de infração, e mais: as
intimações e notificações devem ser enviadas aos procuradores da pessoa jurídica, no
endereço indicado, com cópias para a impugnante; protesta, ademais, por todos os tipos
de provas admitidas em direito.
Em 10/10/2000, foi exarada a Decisão DRJ/SPO no 3782 (fls. 578/580), com o não-
conhecimento da impugnação em razão da concomitância de objeto entre processo
administrativo e judicial conforme preceitua o Ato Declaratório Normativo (ADN) CST
no 03/1996.
Nos termos do despacho de fl. 585, houve a desistência pelo sujeito passivo da ação
mandamental ajuizada, com publicação no Diário Oficial em 28/08/2000 de acordo,
inclusive, com o registro da movimentação processual no sítio da internet
www.jfsp.gov.br (fls. 582/584).
Fl. 1913
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-002.912 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006968/00-80

No despacho de 20/03/2008 (fl. 716), é sugerida a retificação da sobredita decisão da
DRJ/SPO por esta DRJ.
Em 25/06/2008 foi exarada, por esta Turma, a Resolução DRJ/RPO no 1.049
(fls.745/746), pela qual o processo foi devolvido ao órgão de origem para ciência pelo
sujeito passivo da Decisão DRJ/SPO no 3782, de 10/10/2000, que não ocorrera.
Cientificado da precitada decisão monocrática da DRJ/SPO em 17/10/2008 (cópia do
AR à fl. 771), o sujeito passivo apresentou o recurso voluntário (fls. 772/783) em
18/11/2000, instruído com cópias dos comprovantes mensais de quitação das parcelas
mensais consolidadas do REFIS (DARFs, às fls. 794/899).
Em 26/02/2010, o sujeito passivo apresentou o requerimento de desistência de recurso
administrativo (fls. 901/903) e que se refere aos seguintes períodos de apuração
enfeixados no auto de infração: Filial Caieiras – 3o decêndio de fevereiro ao 3o decêndio
de maio de 2000; Filial Mogi das Cruzes – 3o decêndio de fevereiro ao 3o decêndio de
maio de 2000. Com o requerimento, apresentou o recibo de pedido de parcelamento da
Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009, e a confirmação do requerimento de adesão (fls.
933/935).
Em 10/09/2010, foi formulada a Representação no 08.180/379/2010 (fl. 943) para fins
de formação de processo apartado tendo em vista a desistência parcial da controvérsia
administrativa pelo sujeito passivo.
A apartação foi levada a efeito, com a abertura do processo no 1651.001186/2010-19 (fl.
944) e a transferência do crédito tributário concernente aos períodos de apuração de 3-
02/2000 a 3-05/2000 (fls. 945/963).
Em 19/04/2013, foi prolatado o Acórdão no 3402-002.027 (fls. 964/967), pela 4a Câmara
da 2a Turma Ordinária do CARF, no qual foi decidido, por unanimidade de votos, o
não-conhecimento do recurso voluntário em virtude de desistência tácita (renúncia à
discussão administrativa em razão da adesão a programa de parcelamento).
A DERAT/SP opôs embargos de declaração (fls. 1.027/1.029) ao julgado do CARF para
que este conheça parcialmente do recurso voluntário e se pronuncie acerca da
procedência do lançamento de ofício relativo aos períodos de 08/1997 a 02/2000 tendo
em conta a declaração dos débitos em DCTF (por estabelecimento) e a posterior
inclusão dos débitos no REFIS.
Os embargos de declaração foram rejeitados liminarmente em 26/05/2015 em despacho
do CARF (fls. 1.032/1.035).
O sujeito passivo, em 08/07/2015, também apresentou embargos de declaração (fls.
1.063/1.076), pelo qual sustenta que o CARF incorreu em erro de fato ao não conhecer
do recurso voluntário, uma vez que a adesão ao REFIS ocorrera em 30/04/2000, sendo o
auto de infração de 24/07/2000.
Em petição apresentada em 19/08/2015, o sujeito passivo trouxe aos autos o memorial
prévio às fls. 1.089/1.094, com a reafirmação de que os débitos de IPI do período de
08/1997 a 02/2000 (até o segundo decêndio de fevereiro) haviam sido declarados em
DCTF e incluídos no REFIS I, antes da lavratura do auto de infração; e com a
informação de que o restante dos débitos (terceiro decêndio de fevereiro a maio de
2000) fora incluído no REFIS IV, instituído pela Lei no 11.941/09.
Os embargos de declaração opostos pelo sujeito passivo foram rejeitados em caráter
definitivo em 02/06/2016 em despacho do CARF (fls. 1.097/1.100).
Em 21/07/2016, conforme termo de solicitação de juntada (fl. 1.112), foi interposto
recurso especial (fls. 1.113/1.153) pelo sujeito passivo.
Fl. 1914
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-002.912 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006968/00-80

O Presidente da 4a Câmara da 3a Seção do CARF, em despacho de exame de
admissibilidade do recurso voluntário (fls. 1.176/1.180), negou seguimento a este.
Foi apresentado agravo (fls. 1.193/1.214) pelo sujeito passivo em 11/04/2017, conforme
termo de solicitação de juntada (fl. 1.191), admitido pelo CARF, conforme o despacho
de admissibilidade de 13/06/2017 (fls. 1.220/1.226).
Em 13/03/2018, foi prolatado o Acórdão no 9303-006.468 (fls. 1.236/1.241) pela 3a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), segundo o qual, por maioria de
votos, as decisões recorridas devem ser reformadas quanto ao conhecimento e os autos
devem retornar à DRJ de origem para apreciação do mérito (alegação do sujeito passivo
de que a adesão ao REFIS ocorreu antes da lavratura do auto de infração e de que houve
exigência de débitos em duplicidade).
O sujeito passivo apresentou petição dirigida a esta DRJ (fls. 1.274/1.298) na qual
informa que:
1) houvera a adesão ao REFIS I no que concerne ao período de 11/1996 a 02/2000 (2o
decêndio), tendo sido ratificada a opção em 30/06/2000, sendo que, posteriormente, a
peticionaria fez a migração do saldo devedor desses créditos tributários para o REFIS
IV, instituído pela Lei no 11.941/09. As prestações mensais devidas teriam sido pagas
pelos anos seguintes até a quitação definitiva (fls. 1.324/1.467);
2) o período de 11/1996 a 08/1997, anterior à concessão da liminar, foi objeto do auto
de infração processado sob o no 13807.006969/00-42 (além do processo no
10880.005041/2002-58, relativo apenas à multa de ofício) que teria sido cancelado em
primeira instância de julgamento em razão do reconhecimento da duplicidade de
cobrança, tratando-se de valores já incluídos no REFIS I (fls. 1.469/1.475);
3) os valores exigidos no auto de infração em pauta corresponderiam exatamente aos
montantes previamente incluídos no REFIS I (fls. 1.477/1.480);
4) os valores referentes ao período de 02/2000 (3o decêndio) até 05/2000 foram também,
posteriormente, incluídos no REFIS IV;
5) outros autos de infração também teriam sido cancelados por duplicidade de cobrança
em razão da identidade de valores em relação àqueles incluídos no REFIS I: a) processo
no 13898.000391/2002-27 (08/1997 a 12/1997 – filial Caieiras, fls. 1.482/1.505); b)
processo no 13898.000140/2002-92 (08/1997 a 12/1997 – filial Mogi das Cruzes, fls.
1.508/1.556); c) processo no 13898.000345/2003-17 (04/1998 a 12/1998 – filial
Caieiras, fls. 1.559/1.592);
6) a declaração dos débitos em DCTF também implica a dispensa de lançamento de
ofício em relação aos mesmos valores.
A impugnação foi julgada pela DRJ Ribeirão Preto, acórdão no14-90.884, de
25/03/2019, improcedente por unanimidade de votos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/05/2000
GLOSA DE CRÉDITOS. DESISTÊNCIA DE AÇÃO JUDICIAL. PARCELAMENTO.
Glosam-se os créditos apropriados na escrita fiscal por força de medida liminar em ação
mandamental em relação a qual houve desistência do sujeito passivo, devendo ser
considerados, para efeito de cobrança dos débitos do imposto, os valores quitados em
programa especial de parcelamento.
Fl. 1915
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3201-002.912 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006968/00-80

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/08/1997 a 31/05/2000
INTIMAÇÕES. DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO.
As intimações, para ciência, devem ser encaminhadas ao domicílio tributário eleito pelo
sujeito passivo da obrigação tributária.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS ADICIONAIS. PRECLUSÃO TEMPORAL.
Tendo em vista a superveniência da preclusão temporal, é rejeitado o pedido de
apresentação de provas suplementares, pois o momento propício para a defesa cabal é o
da oferta da peça impugnatória.
Regularmente cientificada a empresa apresentou Recurso Voluntário, onde alega,
resumidamente:
- Nulidade do acórdão recorrido, impossibilidade de se alterar os fundamentos do
lançamento;
- cobrança em duplicidade promovida pelo auto de infração;
- efeito da adesão ao Refis I, constituição do crédito tributário e consequente
dispensa do lançamento de ofício;
- parte dos débitos lançados foram exigidos em outros autos de infração já
cancelados por conta da prévia adesão ao Refis I;
- a entrega da DCTF também dispensa o lançamento de ofício, pois constitui o
crédito tributário;
- improcedência dos argumentos veiculados pelo acórdão recorrido;
- suposta impossibilidade de aderir ao Refis I;
- efetiva migração do saldo devedor do Refis I para o Refis IV e sua integral
quitação;
- subsidiariamente: conversão do julgamento em diligencia a fim de que confirme
a quitação dos débitos no âmbito do Refis I e IV.
Posteriormente apresenta petição requerendo a baixa de parte dos débitos
fazendários exigidos no auto tendo em vista a decisão da DRJ e a ausência de interposição de
recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mara Cristina Sifuentes , Relatora.
Fl. 1916
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3201-002.912 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006968/00-80

O presente recurso é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade por isso dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de auto de infração que exige o Imposto sobre
Produtos Industrializados (“IPI”) relativo ao período de 08/1997 (quarto decêndio) a 05/2000
(quarto decêndio).
Após encaminhamentos diversos, a recorrente aderiu ao programa especial de
parcelamento instituído pela Lei no. 9.964/00, o REFIS I, os débitos relativos ao período primeiro
decêndio de 11/1996 ao segundo decêndio de 02/2000 (doc. 01), com adesão ao programa
ratificada em junho do ano 2000, anterior a lavratura de auto de infração.
Posteriormente, a recorrente migrou a parcela do saldo remanescente para o
REFIS IV, instituído pela Lei no. 11.941/09, incluindo os débitos relativos ao período de 02/2000
(a partir do terceiro decêndio) ao quarto decêndio de 05/2000, que não constavam originalmente
do REFIS I. Por esta razão, desistiu parcialmente da discussão administrativa, apenas neste
tocante.
Alega que em relação ao período de 08/1997 (quarto decêndio) a 02/2000
(segundo decêndio), os valores exigidos pelo auto de infração correspondem exatamente aos
mesmos valores previamente incluídos no REFIS I, e que por isso existe cobrança em
duplicidade.
E que apesar da cobrança em duplicidade e lançamento de ofício de crédito já
constituído, a Impugnação foi julgada improcedente pela DRJ e o Recurso Voluntário não foi
conhecido. Em julgamento de Recurso Especial, a 3a Turma da CSRF ordenou o retorno dos
autos à Delegacia Regional de Julgamento de origem para que o mérito pudesse ser apreciado.
Assim, em sessão de julgamento realizada no dia 25.03.2019, a DRJ apreciou as
manifestações e provas produzidas e julgou-as improcedentes, mantendo o auto de infração em
sua integralidade.
Ocorre que, apesar do caráter de improcedência atribuído às razões da
Peticionária, a d. Autoridade Julgadora de 1a instância houve por bem reconhecer os “montantes
de débitos já quitados nos programas especiais de parcelamento” (folha no. 1.601 do e-
processo). Em sua fundamentação, a d. Autoridade Julgadora expõe que possui acesso ao recibo
de consolidação do REFIS I, reconhecendo expressamente a inclusão dos débitos autuados no
referido programa de parcelamento. Contesta, contudo, a migração parcial desses débitos – até
então não quitados – para o REFIS IV, instituído pela Lei no. 11.941/09. Segundo o voto
condutor, inexistiria registro da migração nos sistemas de processamento de dados da RFB (folha
no. 1.599 do e-processo).
Continua expondo que apesar de a parcela migrada para o REFIS IV ter sido
mantida pela DRJ, é certo que, em relação aos débitos do REFIS I, houve o reconhecimento
expresso da cobrança em duplicidade promovida pelo auto de infração. Confira-se excerto do
acórdão que confirma o exposto:
“De fato, os créditos glosados de IPI encartados no auto de infração (fls. 347/355), dos
períodos de apuração 1-08/1997 a 2-02/2000, coincidem com os débitos do imposto
Fl. 1917
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3201-002.912 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006968/00-80

incluídos nos demonstrativos de débitos consolidados do REFIS para cada
estabelecimento filial, conforme segue [...]” (folha no. 1.598 do e-processo – destacado).
Conclui que diante dessa decisão, é imperioso que os valores autuados, e que já
foram comprovadamente quitados por meio do REFIS I, sejam prontamente baixados e extintos
definitivamente, nos exatos termos do que restou consignado no dispositivo do acórdão, vez que
não houve interposição de recurso de ofício.
No confronto entre os débitos exigidos pelo auto de infração e o recibo de consolidação
do REFIS IV (doc. 02), tem-se que os débitos referentes aos períodos de apuração de
10/08/1997 a 10/02/1998 (CNPJ no. 44.145.845/0011-12) e de 10/08/1997 a 10/02/1998
(CNPJ no. 44.145.845/0002-21) é possível obter exatamente os valores autuado que
foram incluídos no REFIS I e quitados neste programa, não tendo migrado para o
REFIS IV. Confira-se:
Fl. 1918
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3201-002.912 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006968/00-80

Sendo assim, considero que o processo ainda não está pronto para julgamento,
Existem dúvidas a respeito de qual o montante está em discussão no presente processo. Faz-se
necessário portanto, o envio do processo para a Delegacia de Origem para que seja apurado o
saldo remanescente no presente processo, após a liquidação das parcelas incluídas e quitadas
pelo REFIS I e REFIS IV.
Fl. 1919
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 da Resolução n.o 3201-002.912 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13807.006968/00-80

E que a autoridade fiscal produza relatório circunstanciado e planilhado com
apuração dos valores quitados e saldo remanescente que perdura para discussão no presente
processo.
Após seja concedido prazo para a manifestação da recorrente e ao final seja
devolvido o processo para prosseguimento do julgamento.
Pelo exposto conheço do recurso voluntário e no mérito voto pela conversão do
julgamento em diligência, nos termos anteriormente expostos.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes

Fl. 1920
DF CARF MF
Documento nato-digital